Tribunal: TJDFT
Processo: 0740010-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE IMÓVEL. BEM PÚBLICO. FORÇA MAIOR. COVID-19. NÃO CONFIGURADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o cumprimento da desocupação do imóvel até o término do estado de calamidade pública.

2. O artigo 9o da Lei no 14.010/2020, que dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório no período da pandemia do coronavírus, determinou a suspensão de liminares para desocupação de imóveis urbanos por falta de pagamento em ações de despejo.

3. Tratando-se o caso concreto de rescisão de termo de permissão de uso de imóvel, cuja sentença transitou em julgado, não cabe a aplicação da referida lei a fim de suspender o cumprimento da ordem judicial.

4. Recurso conhecido e provido.